Tribunal: TRF3
Processo: 5004267-48.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
467/907)

5004267-48.2021.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004267-48.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JORGE LINCOLN DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA VILHENA SILVA - SP147954-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JORGE LINCOLN DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA VILHENA SILVA - SP147954-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REVISÃO DA VIDA TODA. ARTIGO 3o DA LEI 9.876/1999. REGRA DE TRANSIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NAS ADIs 2.110 E 2.111. TEMA 1.102/STF (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE OPÇÃO PELA REGRA DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 932 do CPC, presentes os requisitos para julgamento monocrático.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), hipóteses não verificadas na espécie.

A controvérsia refere-se à possibilidade de afastamento do art. 3o da Lei 9.876/1999 (regra de transição do PBC em julho/1994) para aplicação da regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 (“revisão da vida toda”).

Embora o STJ, no Tema 999, tivesse admitido a aplicação da regra definitiva quando mais favorável, e o STF, no julgamento inicial do Tema 1.102, tenha reconhecido direito de opção, o entendimento foi superado.

O STF, no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, declarou constitucional o art. 3o da Lei 9.876/1999, impondo a sua observância cogente.

Nos embargos de declaração do RE 1.276.977 (Tema 1.102), o STF ajustou a tese ao decidido no controle concentrado, fixando que:

a) não há direito de opção pela regra definitiva quando aplicável a regra de transição;

b) são irrepetíveis os valores pagos com base em decisões judiciais (provisórias ou definitivas) proferidas até 5/4/2024;

c) não há condenação em honorários sucumbenciais, custas ou perícia contábil para ações pendentes até a mesma data.

Diante do entendimento vinculante (arts. 927, I e III, e 1.040 do CPC), é impositiva a improcedência do pedido de revisão da vida toda.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Sem condenação em honorários, observada a modulação fixada pelo STF no Tema 1.102.

Adverte-se que a interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente qualificado pode ensejar multa (art. 1.021, § 4o, CPC), conforme Tema 1.201 do STJ.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004267-48.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JORGE LINCOLN DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA VILHENA SILVA - SP147954-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA VILHENA SILVA - SP147954-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JORGE LINCOLN DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge Lincoln, alegando contradição no acórdão de ID 354534543 que neogu provimento ao agravo agravo de interno interposto em face da r. decisão pela qual foi dado provimento ao apelo autárquico e julgado improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário, denominada “revisão da vida toda”. .

Em suas razões, o autor duz que buscava a utilização das contribuições anteriores a julho de 1994 para recalcular a aposentadoria, conforme entendimento dos temas 999 (STJ) e 1.102 (STF). (ID 15268) . A sentença de procedência foi reformada pelo Tribunal, que considerou superado o posicionamento do Tema 1.102 e julgou improcedente o pedido do autor; o agravo interno interposto contra essa decisão foi negado. O embargante alega, contudo, que a alteração jurisprudencial aplicada é prematura, porque a ADI 2.111 (Fonte do Tema 1.102/RE 1276977) ainda tem embargos de declaração pendentes de julgamento e houve pedido de vista do Ministro Dias Toffoli justamente sobre a modulação dos efeitos.

Sustenta-se que a continuidade do feito sem decisão definitiva no STF pode gerar decisões conflitantes e violar a coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC), razão pela qual pleiteia o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da ADI 2.111, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC. Aponta omissão na decisão ao não reconhecer essa pendência e a prematuridade do julgamento.

Como pedido, requer o recebimento e acolhimento dos embargos para suprir a omissão, anular o acórdão que negou provimento ao agravo interno e restabelecer a suspensão dos autos até o julgamento definitivo dos embargos de declaração na ADI 2.111 pelo STF.

Não há contrarrazões aos embargos nos autos.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), estão presentes os requisitos para o julgamento monocrático.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de afastamento da regra de transição prevista no artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 -- que, para segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes de sua vigência, fixou julho de 1994 como marco inicial do período básico de cálculo (PBC) -- e, por conseguinte, à aplicação da regra permanente do artigo 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n. 9.876/1999, a qual não contempla tal limitação.

A matéria foi objeto de amplo debate nos tribunais.

O Superior Tribunal de Justiça (STF), sob o rito dos repetitivos (Tema n. 999), admitiu a aplicação da regra definitiva quando mais favorável.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral (Tema n. 1.102), inicialmente reconheceu o direito de opção.

Ocorre que o STF, no julgamento das ADIs n. 2.110 e 2.111, afirmou a constitucionalidade do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 e a sua observância cogente, superando a orientação então prevalecente.

Em seguida, nos embargos de declaração no RE n. 1.276.977 (Tema n. 1.102), a Corte conformou a tese de repercussão geral ao entendimento firmado no controle concentrado, cancelando a tese anterior e fixando nova orientação, com modulação de efeitos, estabelecendo, em síntese: (i) inexistência de direito de opção pela regra definitiva quando aplicável a regra de transição; (ii) irrepetibilidade dos valores recebidos por força de decisões judiciais (provisórias ou definitivas) proferidas até 5/4/2024; (iii) diretrizes excepcionais quanto a ônus sucumbenciais em ações pendentes até a referida data (in verbis):

"1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável.

2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar:

a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF;

b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados."

Assim, impõe-se a observância do entendimento vinculante, nos termos dos artigos 927, I e III, e 1.040 do CPC, ficando superadas as teses em sentido contrário.

Em decorrência, a improcedência do pedido de "revisão da vida toda" é medida impositiva.

Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios .

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da modulação associada ao Tema n. 1.102 do STF.

Advirto que a interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente qualificado pode ensejar a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC, nos termos do Tema n. 1.201 do STJ.

Intimem-se.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REVISÃO DA VIDA TODA. ARTIGO 3o DA LEI 9.876/1999. REGRA DE TRANSIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NAS ADIs 2.110 E 2.111. TEMA 1.102/STF (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE OPÇÃO PELA REGRA DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 932 do CPC, presentes os requisitos para julgamento monocrático.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), hipóteses não verificadas na espécie.

A controvérsia refere-se à possibilidade de afastamento do art. 3o da Lei 9.876/1999 (regra de transição do PBC em julho/1994) para aplicação da regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 (“revisão da vida toda”).

Embora o STJ, no Tema 999, tivesse admitido a aplicação da regra definitiva quando mais favorável, e o STF, no julgamento inicial do Tema 1.102, tenha reconhecido direito de opção, o entendimento foi superado.

O STF, no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, declarou constitucional o art. 3o da Lei 9.876/1999, impondo a sua observância cogente.

Nos embargos de declaração do RE 1.276.977 (Tema 1.102), o STF ajustou a tese ao decidido no controle concentrado, fixando que:

a) não há direito de opção pela regra definitiva quando aplicável a regra de transição;

b) são irrepetíveis os valores pagos com base em decisões judiciais (provisórias ou definitivas) proferidas até 5/4/2024;

c) não há condenação em honorários sucumbenciais, custas ou perícia contábil para ações pendentes até a mesma data.

Diante do entendimento vinculante (arts. 927, I e III, e 1.040 do CPC), é impositiva a improcedência do pedido de revisão da vida toda.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Sem condenação em honorários, observada a modulação fixada pelo STF no Tema 1.102.

Adverte-se que a interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente qualificado pode ensejar multa (art. 1.021, § 4o, CPC), conforme Tema 1.201 do STJ.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão